Tribunal: CARF
Processo: 10830.006990/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006990/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.161 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
ODETE CASENAVE PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a entidades de
previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte,
destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da
Previdência Social.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente.
MULTA
DE
OFÍCIO.
FALECIMENTO
DO
CONTRIBUINTE.
RETIFICAÇÃO.
Nos termos do artigo 23, §2°, do RIR/99, apurada a falta de pagamento de
imposto devido pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, será ele
exigido do espólio acrescido de juros moratórios e da multa prevista no artigo
950 do mesmo Regulamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o ,
INCISO III, DO ANEXO II DO RICARF
Quando o contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006990/2009-17
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.161 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006990/2009-17

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 61), interposto contra o Acórdão 16-38.042
da 19a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP -
DRJ/SP1 (e-fls. 47/54) que considerou, por unanimidade de votos, procedente em parte a
Impugnação da contribuinte (e-fls. 2/4), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
33/37) relativa a Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi e Dedução Indevida de
Despesas Médicas, com data de lavratura 11/05/2009, relativa ao Exercício 2005, Ano-
Calendário 2004, que constatou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar de R$ 8.534,16, a
sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora. O referido Acórdão apontou a redução do
Imposto Suplementar para R$ 7.303,58.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/SP1, exposto em sua síntese, por bem e
sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos, grifado no original:
Relatório
(...)
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal e o Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido, às fls. 07/09, foram glosados os seguintes valores: R$
3.657,91, referentes à Previdência Privada e Fapi e R$ 27.375,37, deduzido a título de
despesas médicas.
Cientificada do lançamento, a inventariante do espólio da notificada apresentou a
impugnação de fls. 02/04, na qual alega, em síntese, que não mais existem quaisquer
dos comprovantes solicitados no Termo de Intimação Fiscal n°
2005/607357225901168, razão pela qual requereu e obteve a emissão das fichas
financeiras, comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na
fonte, contribuições previdenciárias e mensalidades do plano de saúde aos setores de
Recursos Humanos dos órgãos onde a contribuinte prestou serviços, assim como a 2a
via dos recibos referentes ao tratamento odontológico realizado no ano de 2004, que ora
traz aos autos.
Com relação aos Fundos de Aposentadoria Programada Individual, aduz a Impugnante
que os débitos nos contracheques se referem a empréstimos consignados, mas os valores
descontados sob o título "Previdência" parecem ser "exigência" das instituições
financeiras para concessão do benefício.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.161 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006990/2009-17

Ao final, a Impugnante requer o acolhimento da impugnação para fins de cancelamento
do débito fiscal reclamado e, caso seja negada a impugnação, solicita abatimento da
multa de ofício e que o débito seja parcelado no maior prazo possível pela
impossibilidade do pagamento a vista do valor lançado.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve parcialmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
GLOSA DE DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA
PRIVADA E FAPI. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte do valor
informado a título de dedução de Contribuição à Previdência Privada e FAPI
enseja o restabelecimento da dedução no valor efetivamente comprovado.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
Restabelece-se a dedução das despesas médicas no valor efetivamente
comprovado.
MULTA
DE
OFÍCIO.
FALECIMENTO
DO
CONTRIBUINTE.
RETIFICAÇÃO.
Nos termos do artigo 23, §2°, do RIR/99, apurada a falta de pagamento de
imposto devido pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, será ele
exigido do espólio acrescido de juros moratórios e da multa prevista no artigo
950 do mesmo Regulamento.
PEDIDO DE PARCELAMENTO.
Não compete às DRJ a apreciação de pedido de parcelamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
.
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada por via Postal da Decisão a quo, em 28/05/2012
(Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 58/59), a Inventariante da ora Recorrente apresentou o
Recurso Voluntário em 31/05/2012 (protocolo de e-fl. 61), onde em apertada síntese solicita a
“reavaliação do processo”, aponta que no Acórdão combatido consta a procedência parcial e foi
explanada a multa de ofício, que o prazo para recolhimento constante no DARF recebido
juntamente à intimação da Decisão é exíguo, clama pela “impugnação total” e reitera tanto o
abatimento da multa de ofício quanto o parcelamento do débito no maior prazo possível.
5. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
6. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.161 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006990/2009-17

7. De antemão, verifica-se que não há argumentos preliminares levantados pela
interessada.
8. Constatada a devida propriedade do Acórdão a quo proferido pela Instância de
Piso, onde todos os quesitos impugnatórios foram devidamente apreciados, e com os quais os
argumentos recursais se fundem, conforme facultado pelo artigo 57, § 3o , inciso III, do Anexo II
do Regimento Interno do CARF - RICARF, neste momento, o Voto da Decisão é tomado em
sua essência como razões de decidir e transcrito a seguir, pela argumentação mui bem
direcionada e cristalina da DRJ, grifada no original:
Voto
(...)
O artigo 73 e § 1o, do Decreto n° 3000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), estabelece:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decretos-lei n° 5.844, de 1943, art. 11, § 3o),
§ Io se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei n°5.844, de 1943, art. 11, § 4°)
(...)"
Dos dispositivos acima, depreende-se que cabe ao contribuinte que pleiteou a dedução
provar que realmente efetuou os pagamentos nos valores e nas datas constantes nos
comprovantes, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de
dedução, no período assinalado. Ademais, de acordo com o art. 36 da Lei n° 9.784/99,
cabe ao contribuinte a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
Da Dedução das contribuições à Previdência Privada e Fapi
Eis a legislação pertinente a essa dedução:
Lei n0 9.250/95
Art. 4o, Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas: (Vide Lei n° 11.311, de 2006)
...
V - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no
País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social;
(...);
A contribuinte declarou em sua DIRPF/2005 os pagamentos de R$ 506,73 e R$
3.151,18, respectivamente, a favor do Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social e do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para os quais a Impugnante
apresentou os documentos de fls. 18 e 22/24, que comprovam o valor declarado de R$
506,73 e os de fls. 14/16 que comprovam o pagamento do valor de R$ 2.168,74.
Portanto, há que ser acatada a dedução no valor comprovado de R$ 2.675.47.
Da Dedução de Despesas Médicas
O Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de
1999, acerca da dedução de despesas médicas, assim dispõe:
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.161 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006990/2009-17

exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentarias (Lei n°9.250, de 1995, art. 8°, inciso II, alinea "a").
§ Io O disposto neste artigo (Lei n°9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...);
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes:
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas — CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento; (grifamos)
Buscando comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas, a Impugnante trouxe
aos autos os comprovantes do Plano de Saúde - Fio Saúde, que atestam o pagamento do
valor de R$ 1.799,37, referente às mensalidades que couberam à notificada (fls. 18/20 e
22/24 e os recibos emitidos pela cirurgiã dentista Patrícia Scalet (fls. 11/12), que não
podem ser acatados por não preencherem os requisitos exigidos pela legislação, vez que
não consta nos mesmos o endereço; a descrição dos serviços é genérica, não informam o
nome da cidade onde foram emitidos e não há identificação do beneficiário dos
serviços.
Cumpre, portanto, restabelecer a dedução de despesas médicas no valor efetivamente
comprovado de R$ 1.799,37.
Do Pedido de redução da Multa de Ofício e de parcelamento do débito
No tocante ao pedido de abatimento no valor da multa de oficio, cabe dizer que esta por
ser punitiva e se prestando a coibir uma conduta irregular, não pode ter a sua aplicação
voltada a terceiros, ainda que responsáveis, por violação do princípio da pessoalidade da
pena.
O art. 23 do RIR/1999, ao tratar da responsabilidade dos sucessores, dispõe:
"Art. 23. São pessoalmente responsáveis (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 50,
e Lei n° 5.172, de 1966, art. 131, incisos IIe III):
1 - o sucessor a qualquer titulo e o cônjuge meeiro, pelo tributo devido pelo de
cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao
montante do quinhão, do legado, da herança ou da meação;
II - o espólio, pelo tributo devido pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão.
§ 1o Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não
apresentou declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de
rendimentos até a abertura da sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto
respectivo, acrescido de juros moratórios e da multa de mora prevista no art.
964,I, "b", observado, quando for o caso, o disposto no art, 874 (Decreto-Lei n°
5.844, de 1943, art. 49),
§ 2o Apurada a falta de pagamento de imposto devido pelo de cujus até a data da
abertura da sucessão, será ele exigido do espólio acrescido de juros moratórios
e da multa prevista no art. 950, observado, quando for o caso, o disposto no art,
874.
§ 3° Os créditos tributários, notificados ao de cujus antes da abertura da
sucessão, ainda que neles incluídos encargos e penalidades, serão exigidos do
espólio ou dos sucessores, observado o disposto no inciso I."
Esse dispositivo legal diferencia os dois momentos em que se dá a ciência do
lançamento: antes da abertura da sucessão, notificando-se o de cujus da exigência, e
após o falecimento do contribuinte com a ciência aos sucessores. No primeiro caso, o
espólio responde pelo crédito tributário, incluindo os encargos e penalidades, a teor do §
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.161 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006990/2009-17

3o. Enquanto no segundo caso: a) se apurar que o de cujus não apresentou declaração ou
o fez com omissão de rendimentos, o espólio responde pelo imposto respectivo,
acrescido de juros moratórios e da multa de mora prevista no art. 964, I, "b", nos termos
do § 1o; e b) apurando-se a falta de pagamento do imposto devido pelo de cujus até a
data da abertura da sucessão, a multa a ser exigida é a prevista no art. 950, além do
imposto devido e juros moratórios, consoante § 2o, abaixo transcrito:
"Art. 950. Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos
por cento por dia de atraso (Lei n°9.430, de 1996, art. 61).
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do imposto
até o dia em que ocorrer o seu pagamento (Lei n° 9.430, de 1996, art. 61, § 1o).
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento (Lei n°
9.430, de 1996, art. 61, § 2o) ".
Assim, tendo-se que a data da abertura da sucessão se deu 01/03/2007 (fl. 30), tendo a
lavratura da notificação ocorrido em 11/05/2009 (fl. 06), sendo que o lançamento teve
por base as glosas de previdência privada e despesas médicas, que importou em
lançamento de imposto suplementar, a multa a ser aplicada, no caso, é a de mora
limitada a 20% como determina o § 2o do artigo 950 do RIR/99.
Quanto ao débito ser pago de forma parcelada, esclarecemos que não compete a esta
instância julgadora manifestar-se sobre o assunto, em virtude de que o parcelamento de
débito segue rito próprio e deverá ser formulado à Delegacia da Receita Federal da
jurisdição do devedor, conforme instruções contidas no endereço eletrônico
http://www.receita.fazenda. gov.br/.
Quadros Demonstrativos
À vista do acima exposto e dos documentos apresentados nesta impugnação, fica o
demonstrativo de Glosas Lançadas pela Fiscalização da seguinte forma:

DEMONSTRATIVO CÁLCULO DO IMPOSTO – EXERCÍCIO 2005 (em Reais)

DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSOLIDADO (em Reais)
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.161 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006990/2009-17

CONCLUSÃO
Isto posto e considerando que a presente notificação fiscal foi lavrada com observância
dos preceitos legais vigentes, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação
apresentada e do lançamento fiscal, declarando a contribuinte devedora do crédito
tributário remanescente.
(...)
9. Portanto, atente-se que, dentro da pertinência, na espécie, o afastamento das
glosas que era possível já foi procedido pela DRJ/SP1, reduzindo o Imposto Suplementar
lançado. E do voto do Acordão de Primeira Instância claro ficou que a multa de oficio foi
afastada, para a correta aplicação da multa de mora de até 20% (vinte por cento), por si só mais
benéfica à contribuinte. Incidem ainda sobre o lançamento juros de mora calculados conforme
Taxa Selic.
10. Portanto, ao final a lide foi plenamente reanalisada, confirma-se a procedência
parcial indicada no Acórdão combatido, o qual deve restar irretocado, e no mesmo Decisum a
multa de ofício já foi devidamente afastada e substituída pela multa de mora, mais benéfica para
a contribuinte. Já quanto a prazos de recolhimento de tributos ou a pedidos de parcelamento de
débitos, não cabe manifestação da parte deste Conselho, uma vez pertinentes às atividades
atribuídas às Delegacias da Receita Federal do Brasil de jurisdição dos contribuintes.
Dispositivo
11. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital